Tribunal: TJDFT
Processo: 0001496-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. .
1 O embargante alega que o acórdão é omisso, porque não apreciou todos os argumentos defensivos das razões de apelação, deixando de reconhecer insuficiência probatória para a condenação.
2 Ainda que todas as diligências possíveis para elucidação dos fatos não tenham sido feitas, a materialidade e a autoria das ameaças, em contexto de violência doméstica contra a mulher, foram suficientemente comprovadas pela prova oral colhida. A Defesa se manteve inerte e não requereu qualquer contraprova à palavra da ofendida, consoante o artigo 156 do Código de Processo Penal.
3 Embargos de declaração providos em parte para esclarecer o julgado, sem modificar o resultado.